Tribunal: TJSP
Processo: 1015386-75.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores – Comunicação de rescisão manifestada pelo Condomínio contratante que caracteriza denúncia imotivada, sendo ato que põe fim à relação jurídico-contratual –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores – Comunicação de rescisão manifestada pelo Condomínio contratante que caracteriza denúncia imotivada, sendo ato que põe fim à relação jurídico-contratual – Ulterior atribuição de denúncia motivada por descumprimento contratual de manutenção corretiva, apresentada por notificação quando de cobrança de multa rescisória que não transmuda a precedente denúncia – Descumprimento contratual que também não conta com provas, sequer apresentados pela parte ativa os documentos referidos – Multa rescisória prevista no contrato que remanesce hígida e exigível, mas que a despeito de observar Termo de Conduta e ação civil pública, segue, nos termos do CC, art. 413, reduzida de 50 para 20% do montante das parcelas restantes até o vencimento do prazo do contrato – Decaimento recíproco (NCPC, art. 86, "caput") – Adequação dos ônus - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.